Tribunal: STF
Processo: RE 1378084
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. TEMAS Nº 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA APENAS EM PARECER TÉCNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Agostinho José Orsolin. Aparelhado o recurso na ofensa aos arts. 5º, XXXV, 37, X, e 71, I, da Constituição Federal.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença que julgou improcedente pedido de extinção da execução fundada em ato do Tribunal de Contas estadual que, ao julgamento das contas anuais relativas ao ano de 2007, prestadas pelo recorrente, ex-Prefeito do Município de Encantado, aplicou sanção pecuniária em razão da nulidade de contrato firmado pelo Município. O acórdão recebeu a ementa que segue:



    “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DECISÃO TOMADA PELO TCE. VIA INADEQUADA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO EM AÇÃO DE MAIOR AMPLITUDE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TESE DESCABIDA. PRESCINDIBILIDADE DE CHANCELA DO LEGISLATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 71, § 3º, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 



    Submetido a juízo de retratação considerados os Temas nº 157 e 835 da repercussão geral, a Corte a quo manteve o decisum impugnado em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TCE. FIXAÇÃO DE DÉBITO E MULTA EM FACE DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTADO. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTEMENTE DA POSTERIOR APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DE VEREADORES. 1. A Constituição da República confere eficácia de título executivo às decisões proferidas pelo Tribunal de Contas que impõem débito e multa aos gestores por infringência às normas de administração financeira e orçamentaria, nos termos do inciso II do art. 71. 2. Diversa a natureza do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas com base no inciso I do art. 71 da Constituição da República, cujo conteúdo está sujeito à apreciação do Poder Legislativo, com consequências no âmbito da elegibilidade do Chefe do Executivo, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90, as quais não afastam a responsabilização civil, criminal ou administrativa. Orientação do Supremo Tribunal Federal adotada nos RE 729.744/RG e 848.826/RG. MANTIVERAM O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Nas razões do extraordinário, Agostinho José Orsolin alega que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, ausência de exigibilidade do título que embasa a execução “por não ter passado pelo crivo do Poder Legislativo”. Requer o provimento do apelo extremo.



    Ante o juízo negativo de retratação e a consequente manutenção do acórdão recorrido, foi admitido o presente recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de que compete exclusivamente às Câmaras Municipais julgar as contas dos chefes do Poder Executivo local.



    Com efeito, ao julgamento do RE 729.744-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.3.2017, Tema nº 157 da repercussão geral, o Plenário fixou a Tese de que: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    Na mesma linha, o julgamento do RE 848.826-RG, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2017, Tema nº 835, no qual fixada a tese de que: “a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Os paradigmas receberam as ementas abaixo transcritas:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729744, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.8.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (checks and balances). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: ‘Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848826, Relator: Roberto Barroso, Relator p/ Acórdão: Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.8.2017).



    Cristalizado, portanto, nesta Suprema Corte, o entendimento de que compete às Câmaras Municipais julgar as contas anuais dos Prefeitos, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio. 



    Nesse cenário, a execução fundada apenas em parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas, sem a participação da Câmara de Vereadores, não encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, razão pela qual deve ser provido o recurso extraordinário. Nesse sentido: RE 1.269.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2020; RE 1.204.212, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.4.2021; RE 1339751, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2021; RE 1.371.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2022, e RE 1.203.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 1º.9.2020, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INCOMPETÊNCIA. ART. 71, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Os Tribunais de Contas, na apreciação de contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, dispõem de competência limitada à emissão de parecer prévio sujeitando-o à respectiva Casa Legislativa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento  ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento da apelação, considerada a orientação jurisprudencial acima exposta, firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento dos Temas nº 157 (729.744-RG) e 835 (RE 848.826-RG) da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora